Tribunal: TJDFT
Processo: 0722579-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722579-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda Empreendimentos Imobiliários Damha - Cidade Ocidental I - Spe Ltda Damha Urbanizadora e Construtora Ltda Damha Urbanizadora II Administração e Participações S/A Encalso Construções Ltda Agravado: Cleonice Santana Lima da Silva D e c i s ã o Trata-se de requerimento de declaração de nulidade formulado pelos ora agravantes em razão da ausência de intimação a respeito da decisão anterior, efetuada em nome do atual advogado constituído pelos recorrentes. O requerimento de concessão de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão liminar proferida às fls. 1-5 (Id. 12157186). Sobreveio ofício expedido pelo Juízo singular para comunicar a prolação de sentença nos autos do processo principal (fls. 1-3, Id. 50025590). Em seguida, houve o proferimento, por este Relator, de decisão que decretou a perda superveniente do interesse recursal (Id. 13004629). A referida decisão foi proferida no sistema PJe aos 4 de dezembro de 2019. Após a juntada da decisão nos autos do recurso, os advogados dos recorrentes comunicaram a renúncia ao mandato que lhes havia sido outorgado (fls. 1-2, Id. 13045343). O novo advogado manifestou-se nos autos, aos 5 de dezembro de 2019, para requerer a juntada do instrumento de substabelecimento. Assim, ordenei à zelosa Secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível que promovesse o cadastramento do atual advogado que representa os recorrentes nestes autos (fl. 1, Id. 13083096). Os recorrentes manifestaram-se novamente para requerer a declaração de nulidade da decisão que julgou prejudicado o recurso em razão da ausência de intimação em nome do advogado constituído após a renúncia dos antigos procuradores. É a breve exposição. Decido. A nulidade de um ato processual deve ser declarada apenas se o referido ato tiver sido praticado em desconformidade com as regras do devido processo legal e gerar prejuízo à parte que não deu causa ao ato. Aliás, o legislador integrou o referido brocardo ao ordenamento jurídico brasileiro por meio dos artigos 276, e seguintes, do CPC. Por essa razão, a nulidade já reconhecida deve ser delimitada à extensão do prejuízo efetivamente sofrido pela recorrida. No caso, todavia, não houve a causação de prejuízo aos recorrentes. Isso porque a ausência de interesse recursal já havia sido verificada e decidida por meio de decisão judicial proferida nos autos do presente recurso. Por essa razão, não pode ser aplicada, no presente caso, a hipótese de nulidade cominada pelo art. 272, § 2o, do CPC. Eventual prejuízo apto a gerar a nulidade da decisão anterior somente poderia ser reconhecido por meio da efetiva demonstração da existência de interesse dos recorrentes na manutenção do processamento do mencionado recurso. No entanto, a manifestação em análise limita-se à questão formal, que não é suficiente, a princípio, para gerar a mencionada nulidade. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de fls. 1-6 (Id. 13319931). Preclusa a decisão, promova-se o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Brasília–DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator